Tribunal: CARF
Processo: 10855.721184/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Denise Xavier
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721184/2016-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.023 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Embargante
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Interessado
DIOGO DE QUEIROZ GADELHA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada a ocorrência de contradição na decisão embargada, deve ser dado
provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear as incorreções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando a contradição apontada, alterar a conclusão e
dispositivo analítico do acórdão embargado, devendo este último passar a ter a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares. No
mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base
de cálculo do lançamento o montante de R$ 1.342.792,17 e R$ 337.223,78, respectivamente, nos
anos-calendário de 2011 e 2012. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
que dava provimento parcial em menor extensão, não excluindo da apuração fiscal o depósito de
R$ 3.447,57, no dia 19/04/2012.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721184/2016-13
Fl. 3659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), em face do Acórdão n° 2401-009.784, de 10/08/2021, fls. 3.605/3.643,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE
DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em
cerceamento do direito de defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. EXECUÇÃO POR EQUIPE DE OUTRA JURISDIÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade sem prova do prejuízo à parte. Mesmo que conduzido o procedimento
fiscal à distância pela equipe responsável, permaneceu inalterado o domicílio tributário
do contribuinte, a quem foi dado oportunidade de apresentar à fiscalização todos os
documentos, informações e esclarecimentos para elidir o lançamento de ofício sem a
obrigatoriedade de deslocar-se para localidade diversa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela
autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência
e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Comprovado, em sede de
contencioso administrativo, que o depósito bancário tem origem em fato não tributável,
procede-se à sua exclusão da base de cálculo do lançamento fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. MÚTUOS. EMPRÉSTIMOS. REQUISITOS
PARA COMPROVAÇÃO.
Para efeito de comprovação que os depósitos bancários têm origem em recebimento ou
devolução de valores decorrentes de mútuo/empréstimo, é necessária a avaliação da
congruência do acervo probatório como um todo. Dentre as provas específicas para
atestar a natureza dos créditos em conta bancária, estão: (i) contrato assinado entre as
partes; (ii) trânsito de numerário entre credor e devedor, e vice-versa, compatível em
datas e valores; (iii) informação tempestiva da operação nas declarações do imposto de
renda; e (iv) disponibilidade financeira para o mútuo/empréstimo.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMOS.
FAMILIARES.
AMIGOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Mesmo o empréstimo em dinheiro entre familiares ou amigos próximos, em que
prepondera a informalidade na relação entre as partes, os fatos não estão livres de
comprovação, mediante a apresentação de provas hábeis e idôneas da natureza dos
créditos bancários.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares.
No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
Fl. 3660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 2.685.584,34 e R$
674.447,57, respectivamente, nos anos-calendário de 2011 e 2012. Vencido o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em
menor extensão, não excluindo da base de cálculo do lançamento o crédito de R$
3.447,57, no dia 19/04/2012.
Cientificada da decisão, a PGFN opôs os embargos de declaração de fls. 3.645 a 3.649,
com fundamento no art. 65, § 1o, inciso III, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, alegando, em síntese, contradição no
acórdão embargado.
A PGFN expõe as razões recursais nos seguintes termos:
O acórdão embargado deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir da
base de cálculo os valores de R$ 2.685.584,34 (ano-calendário 2011) e R$
674.447,57 (ano-calendário 2012).
O voto condutor expõe que o julgamento foi realizado em conjunto com o processo
10855.721186/2016-11, em nome de Maria Clélia Gadelha, considerando que se trata de
lançamento análogo relativo ao co-titular das contas objeto da fiscalização.
Os presentes Embargos de Declaração visam suscitar contradição na abordagem do
ponto relativo à referida exclusão, na medida em que, considerando que a
contribuinte ora autuada apenas foi exigida quanto à metade do montante
movimentado nas respetivas contas correntes, pela mesma lógica, APENAS TEM
DIREITO À EXCLUSÃO DE METADE dos valores comprovados pelo voto
vencedor.
A fim de demonstrar que o valor excluído foi integral em relação aos depósitos,
exorbitando o montante lançado em relação a cada um dos co-titulares da respectiva
conta (que nos termos do § 6o do art. 42 da lei 9.430/96 foi rateado em 50% para cada
um dos dois co-titulares), transcrevo a conclusão do voto vencedor que deve ser
analisada conjuntamente ao Relatório Fiscal objeto dos autos. Eis o voto do acórdão
2401-009.785:
“Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir da base de
cálculo do lançamento fiscal o montante de R$ 2.685.584,34 e R$ 674.447,57,
respectivamente, nos anos-calendário de 2011 e 2012, que correspondem aos
seguintes depósitos bancários:
a) total de R$ 140.000,00 e R$ 261.000,00, respectivamente, para os anos-
calendário 2011 e 2012, conforme discriminado no Quadro 1, decorrentes de
mútuo efetuado a Carlos Roberto Marini;
b) total de R$ 546.182,34, relativamente ao ano-calendário 2011, conforme
discriminado no Quadro 2, decorrentes de empréstimo à TV Ômega Ltda;
c) valor de R$ 410.000,00, no dia 07/02/2012, referente ao recebimento de parte
do preço pela alienação de imóvel;
d) valor de R$ 1.486.902,00, no dia 24/11/2011, decorrente de empréstimo
tomado de Mahagoni SP Participações S/A;
e) valor de R$ 350.000,00, no dia 19/05/2011, decorrente de empréstimo obtido
de Tobias Drysum;
f) valor de R$ 40.000,00, em 14/07/2011, e de R$ 40.000,00, no dia 05/08/2011,
decorrentes de empréstimo feito à Maria José Zecchinato Staicov;
g) valor de R$ 76.460,00, em 23/03/2011, e de R$ 6.040,00, no dia 24/03/2011,
decorrentes de empréstimo feito à GER Segurança e Tecnologia Ltda; e
Fl. 3661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

h) valor de R$ 3.447,57, no dia 19/04/2012, decorrente de devolução de
emolumentos.”
Por sua vez, assim constou no auto de infração ora apreciado:
55 Consolidando, por mês de cada ano-calendário 2011 e 2012, somente os
depósitos/créditos NÃO COMPROVADOS das contas conjuntas solidárias,
temos os seguintes montantes mensais:
[...]
56 Aplicando a regra de rateio estabelecida pelo disposto no § 6o do artigo 42 da
Lei 9.430/96, ou seja, uma vez que nenhum dos titulares da conta conjunta
solidária (o contribuinte, filha, filho e companheira), os quais apresentaram
declaração em separado, não comprovaram as origens dos depósitos/créditos nos
termos do artigo 42, o montante rateado (50 % para cada titular), por mês de
cada ano-calendário 2011 e 2012, está consolidado na tabela abaixo:
[...]
57 Assim, os valores dos créditos/depósitos que não foram possíveis identificar
como transferências entre contas de movimentação da contribuinte, estornos de
cheques e de outros débitos, resgates de aplicações/poupança ou outra operação,
cuja natureza seja evidente, referente aos anos-calendário 2011 e 2012,
constantes das planilhas “EXTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITOS A
COMPROVAR”, anexas aos Termos de Intimação Fiscal nos 001 e 002, foram
consolidados por mês de cada ano-calendário, conforme a seguir demonstrado:
[...]
Nesse contexto, como co-titular da conta corrente com sua filha Maria Clélia
Gadelha, cabe ao contribuinte tão somente a exclusão de metade desses valores,
sob pena de ultrapassar inclusive o montante que lhe foi exigido no lançamento.
Com efeito, diante das relevantes questões ora apontadas, mostra-se necessária nova
apreciação da matéria posta em julgamento, sob pena de afronta aos dispositivos legais
constantes do art. 42, da Lei 9.430/96 e do art. 142 do CTN.
Diante disso, a União (Fazenda Nacional) requer sejam conhecidos e providos os
presentes Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, com efeitos
infringentes.
(Grifos da Embargante)
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Os embargos foram admitidos, nos termos do Despacho de fls. 3.653/3.657.
MÉRITO
De fato, como arguido nos embargos, o crédito tributário foi lançado nos termos
do §6o do art. 42 da Lei 9.430/96, sendo imputado a cada co-titular 50% dos créditos/depósitos
que não tiveram a sua origem e natureza comprovada.
Desta forma, a conclusão do acórdão embargado deve ser alterada passando a ter a
seguinte redação:
Fl. 3662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento fiscal o
montante de R$ 1.342.792,17 e R$ 337.223,78, respectivamente, nos anos-calendário de 2011 e
2012, que correspondem à metade dos valores de depósitos bancários a serem excluídos da
apuração fiscal, que totalizam R$ 2.685.584,34 e R$ 674.447,57, nos anos-calendário de 2011 e
2012, respectivamente, a seguir listados:
a)
total
de
R$
140.000,00
e
R$
261.000,00,
respectivamente, para os anos-calendário 2011 e 2012, conforme
discriminado no Quadro 1, decorrentes de mútuo efetuado a
Carlos Roberto Marini;
b) total de R$ 546.182,34, relativamente ao ano-calendário
2011, conforme discriminado no Quadro 2, decorrentes de
empréstimo à TV Ômega Ltda;
c) valor de R$ 410.000,00, no dia 07/02/2012, referente ao
recebimento de parte do preço pela alienação de imóvel;
d) valor de R$ 1.486.902,00, no dia 24/11/2011,
decorrente
de
empréstimo
tomado
de
Mahagoni
SP
Participações S/A;
e) valor de R$ 350.000,00, no dia 19/05/2011, decorrente
de empréstimo obtido de Tobias Drysum;
f) valor de R$ 40.000,00, em 14/07/2011, e de R$
40.000,00, no dia 05/08/2011, decorrentes de empréstimo feito à
Maria José Zecchinato Staicov;
g) valor de R$ 76.460,00, em 23/03/2011, e de R$
6.040,00, no dia 24/03/2011, decorrentes de empréstimo feito à
GER Segurança e Tecnologia Ltda; e
h) valor de R$ 3.447,57, no dia 19/04/2012, decorrente de
devolução de emolumentos.
Deve também ser alterado o dispositivo analítico do acórdão embargado que passa
a ter a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 1.342.792,17 e R$ 337.223,78,
respectivamente, nos anos-calendário de 2011 e 2012. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em menor extensão, não excluindo da apuração
fiscal o depósito de R$ 3.447,57, no dia 19/04/2012.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes,
devendo o dispositivo do acórdão embargado passar a ter a seguinte redação: Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares. No mérito, por
maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do
Fl. 3663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721184/2016-13

lançamento o montante de R$ 1.342.792,17 e R$ 337.223,78, respectivamente, nos anos-
calendário de 2011 e 2012. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que
dava provimento parcial em menor extensão, não excluindo da apuração fiscal o depósito de R$
3.447,57, no dia 19/04/2012.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 3664
DF CARF MF
Documento nato-digital